Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE GESTÃO DE VENDA DE IMÓVEL. VENDA CONSUMADA. DEVER DE PAGAR COMISSÃO DE CORRETAGEM. RATEIO. ARTIGO 728 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia dos autos versa sobre a existência do alegado vínculo jurídico de corretagem entre a parte autora Coemi (corretora de imóveis) e a ré Tatiana, vendedora do imóvel em questão, pois a pretensão de cobrança aviada no pedido inicial tem como base tal liame. Além disso, resta perquirir se é o caso de rateio ou não da comissão de corretagem entre a autora, empresa corretora de imóveis, e os réus Arthur e Núbia, corretores autônomos".
Doutrina trazida pelo julgador. "Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a corretagem “é negócio jurídico bilateral, consensual, pelo qual o corretor, instruído pelo comitente, em favor de quem atua, para a realização de determinada incumbência não habitual e sem nenhum outro vínculo de mandato, locação ou dependência, dirige em favor desse a sua obra, prudentemente, para que seja obtido um efeito útil, qual seja o de tornar possível a conclusão de um ou mais negócios jurídicos, e, para tanto, age para buscar aproximar as partes que desejem realizá-lo, ensejando-lhes a oportunidade de conhecer as pretensões negociais de cada qual, informando, esclarecendo, aconselhando, prevenindo, superando dificuldades que surjam nas tratativas preliminares e esforçando-se para que as partes superem divergências, até que consigam, efetivamente, realizar o negócio almejado, negócio esse de que, por fim, o corretor não participa.” (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado [livro eletrônico]. 1a Ed. em e-book baseada na 11a edição impressa – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 181).
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem com tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para declarar que a autora tem direito a receber metade (50%) da comissão de corretagem devida pela venda do imóvel objeto dos autos. 1.1. No apelo interposto, os requeridos aduzem que não houve participação da apelada na venda do imóvel. Alegam que o contrato de exclusividade da apelante, deu-lhe poderes para fazer parcerias com imobiliárias e corretores autônomos para venda do imóvel.
2. Do rateio da comissão de corretagem. 2.1. O artigo 725 do Código Civil afirma que: “Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 2.2. Já o art. 728 do Código Civil estabelece que, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. 2.3. No caso dos autos, a apelada logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Demonstrou possuir contrato de mediação de venda do imóvel, autorização de gestão e contrato de associação e parceria com a segunda ré, Núbia. 2.4. Ou seja, a requerente cumpriu com o sua parte nos contratos, na medida em que empreendeu esforços, inclusive, para anunciar em veículos de redes e sítios eletrônicos. 2.5. As tratativas e consumação da venda do imóvel se deu dentro do prazo do contrato de autorização de gestão de venda assinada pela autora e pela terceira ré, bem como dentro da vigência do contrato de associação/parceria com a segunda ré, além dos esforços que autora empreendeu para que venda se concretizasse. 2.6. Jurisprudência: “(...) 2. Comprovado o contrato de associação entre as partes e o início das tratativas da venda de um imóvel ainda na sua vigência, com a participação da imobiliária, a conclusão no sentido do rateio da comissão na proporção ajustada entre as partes é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido." (07278320220178070001, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/8/2019). 2.7. Assim, é devido o recebimento da comissão de corretagem conforme determinado na sentença.
3. Apelação improvida.